Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-14.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000425-14.2018.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MACIEL PINA OLIVEIRA Advogado(s): SOFIA CASTRO VILASBOAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO ALINHADA À PROVA DOS AUTOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.068/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Maciel Pina Oliveira contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, que o condenou à pena de 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). Consta na denúncia que “no dia 15 de abril de 2018, por volta das 19:00h, em via pública, no Bairro Benito Gama, município de Livramento de Nossa Senhora - BA, o denunciado, agindo com animus necandi, tentou matar a vítima, Wellington Conceição Alves da Silva, desferindo-lhe um golpe de faca no abdome, não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. De acordo com os autos, no dia e hora mencionados, autor e vítima se cruzaram pela rua quando, então, em virtude de antiga rixa, o acusado se aproximou de Wellington e, de posse da faca que já trazia consigo no coxim da sua bicicleta, desferiu um golpe na barriga do ofendido. Extrai-se dos autos que o autor fugiu logo em seguida. Apesar da gravidade do ferimento, a vítima sobreviveu em razão de ter sido socorrida e de ter recebido a intervenção médica.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da legítima defesa putativa ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal; (iii) verificar se é possível atribuir efeito suspensivo ao recurso, para impedir a execução provisória da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Júri somente pode ser anulada quando se mostrar flagrantemente dissociada do conjunto probatório, conforme art. 593, III, "d", do CPP; no caso, o veredicto está em consonância com a prova produzida, não havendo nulidade. 4. A tese de legítima defesa putativa não encontra respaldo nos autos, pois inexiste prova de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima; o golpe de faca foi desferido de surpresa, em contexto de animosidade preexistente, sem qualquer provocação concreta. 5. A versão defensiva está isolada e destituída de elementos externos que a corroborem, sendo insuficiente para justificar erro escusável sobre situação fática de perigo. 6. O animus necandi restou evidenciado pela escolha da arma (faca tipo peixeira), pela direção do golpe (abdômen – região vital), pelo histórico de ameaças e pela gravidade do ferimento (exposição de vísceras e necessidade de múltiplas cirurgias), sendo irrelevante a existência de apenas um golpe. 7. Não houve desistência voluntária, pois a tentativa de homicídio foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente — o pronto socorro e a intervenção médica — e não por cessação autônoma e consciente da execução do crime. 8. A desclassificação para lesão corporal não se sustenta, uma vez que o dolo de matar é inferido do modo e meio de execução, sendo a única facada potencialmente letal. 9. A soberania dos veredictos impede o reexame do mérito da decisão popular, quando fundada em elementos probatórios idôneos, sendo legítima a opção dos jurados por versão verossímil dos fatos. 10. A execução provisória da pena é admitida nas condenações oriundas do Tribunal do Júri, com base no Tema 1.068 da repercussão geral do STF, não se aplicando o efeito suspensivo ao recurso na hipótese de inexistência de nulidades ou decisões arbitrárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando fundada em provas suficientes da materialidade e da autoria, mesmo diante de versões contraditórias." "A legítima defesa putativa exige elementos objetivos que evidenciem a possibilidade de erro justificável sobre agressão iminente, o que não se verifica quando a versão do réu é isolada e desmentida pelo conjunto probatório." "O dolo de matar pode ser inferido de um único golpe quando dirigido a região vital, com arma letal e em contexto de hostilidade, sendo cabível a condenação por tentativa de homicídio ainda que não consumada a morte." "A desistência voluntária pressupõe a interrupção consciente e deliberada do curso do crime, o que não se caracteriza pela fuga do local após a prática do ato violento." "A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, mesmo na pendência de apelação, nos termos do Tema 1.068 da repercussão geral do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 25; 121, caput; 129; CPP, art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 da repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023; TJ-AL, Apelação Criminal 0500463-41.2007.8.02.0022, Rel. Des. Celyrio Adamastor, j. 02.10.2024, DJe 07.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0000425-14.2018.8.05.0153, em que figura como apelante MACIEL PINA OLIVEIRA e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4